Tribunal: TJDFT
Processo: 0023633-54.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc. Defiro o pedido e, assim, concedo o prazo para a localização dos credores, conforme pleiteado na petição constante de ID 26966491. Após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias, com ou sem manifestação, retornem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se.